Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705966-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HUGO CRUZ DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 1/2004 PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO VOLTADO CONTRA A REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NO EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE ASSINATURA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, a apelação cível interposta deve ser conhecida apenas parcialmente, tendo em vista revolver alegações anteriormente deduzidas e já enfrentadas nestes autos, sobre as quais se operou a preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, não merecem reapreciação as insurgências recursais atinentes à aplicação da teoria do fato consumado, à desnecessidade de realização de nova avaliação psicológica, à objetividade dos critérios da avaliação psicológica, às regras aplicáveis ao exame psicotécnico e à publicidade da convocação para a realização da avaliação psicológica, uma vez que tais matérias foram objeto de acórdão anteriormente proferido nestes autos (Acórdão no 1848835) e na coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança no 2010.01.1.231305-3. 2. De acordo com a Lei Distrital no 4.949/2012 e também nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, na análise dos recursos administrativos voltados contra o resultado da avaliação psicológica (exame psicotécnico), enquanto corolário do princípio da publicidade, é necessário que a banca examinadora do concurso público, de forma transparente, possibilite a identificação dos responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo, de sorte a demonstrar a observância do disposto no art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012. Na espécie, todavia, é ilegal a resposta de recurso administrativo apresentada pela banca examinadora, sem assinatura da especialista indicada como responsável pelas conclusões, devendo, por conseguinte, ser realizado novo exame do recurso administrativo do candidato na esfera administrativa, por banca revisora, com a devida identificação dos profissionais responsáveis pela revisão do laudo psicológico que reprovou o candidato no certame, garantindo-se que não podem participar do referido julgamento os profissionais encarregados do laudo de exame psicotécnico em si (art. 63, § 2o, da Lei distrital no 4.949/2012). 3. Apelação cível conhecida parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 22, e 53, todos da Lei 9.784/99, sustentando nulidade da avaliação psicológica à qual foi submetido, ao argumento de estar eivada de ilegalidade e subjetividade. Afirma que o edital não esclareceu qual seria o perfil exigido pela Administração Pública para o exercício do cargo, nem as ferramentas avaliativas a serem utilizadas. Assevera que restou demonstrada a necessidade de aplicação excepcional da teoria do fato consumado. Aduz que, há época, inexistia lei que estipulasse a exigência de avaliação psicológica para o referido cargo, de modo que deve ser considerado ilegal o exame aplicado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 37 e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, e acrescentando a aplicação da tese firmada no Tema 1.009/STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (IDs 77164126 e 77164125). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, 22, e 53, todos da Lei 9.784/99, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, a prova de aptidão psicológica está prevista em lei (art. 9o, inciso VII, da Lei no 4.878/1965) e no edital e, também, está dotada dos parâmetros objetivos descritos no instrumento convocatório. De tal sorte, assim como já ressaltado em acórdão anterior proferido nestes autos, não é possível se falar em ausência de objetividade dos critérios previstos no edital e aplicados no laudo para a avaliação psicológica dos candidatos do concurso público em questão (ID 69412854). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à suposta negativa de vigência aos artigos 37 e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria prosseguir, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requeridos nos IDs 77164126 e 77164125. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016